Tribunal: TJSP
Processo: 0002235-12.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – Insatisfação defensiva quanto ao indeferimento da benesse – Decisão satisfatoriamente motivada – Ausência de requisito subjetivo – Agravante reincidente, condenado a longeva pena pela prática de múltiplos crimes, registrando diversas faltas disciplinares em seu prontuário – Inviável a transferência do agravante para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – Insatisfação defensiva quanto ao indeferimento da benesse – Decisão satisfatoriamente motivada – Ausência de requisito subjetivo – Agravante reincidente, condenado a longeva pena pela prática de múltiplos crimes, registrando diversas faltas disciplinares em seu prontuário – Inviável a transferência do agravante para regime mais brando, onde a vigilância e custodia são reduzidas – Ausência de mérito para gozar da benesse – Recurso desprovido.